Tribunal: TJBA
Processo: 8043809-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043809-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: PATRIMONIAL VALENCA LTDA e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO IMEDIATO DO CONTRATO POR SUPOSTA FRAUDE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DO RECURSO QUANDO NÃO HÁ PREJUÍZO À PARTE RECORRIDA. MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 609 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA DE PLANO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RISCO À VIDA E À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelamento imediato do contrato de seguro saúde ou suspensão das coberturas. A Recorrente alega que o beneficiário omitiu dolosamente, no momento da contratação, a existência de doença preexistente (dermatite atópica diagnosticada na infância), o que configuraria fraude e autorizaria a rescisão unilateral. II. Questão em discussão 2. Discute-se o cabimento de nova suspensão do processo recursal para localização da parte Agravada não citada. 3. No mérito, analisa-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando o cancelamento do plano de saúde por suposta fraude na declaração de saúde, antes do contraditório e da instrução probatória. III. Razões de decidir 4. O pedido de nova dilação de prazo para localização do Agravado deve ser indeferido, sob pena de eternização do feito na instância recursal e violação à celeridade processual, cabendo ao Juízo de origem as diligências para citação. 5. Em razão da não localização da parte Agravada, resta ausente a triangularização processual. Contudo, a ausência de contrarrazões não obsta o julgamento do recurso quando a decisão é mantida em benefício da parte não citada, inexistindo prejuízo ao contraditório. 6. A alegação de fraude no preenchimento da declaração de saúde demanda dilação probatória exauriente, não sendo possível presumir a má-fé do segurado em sede de cognição sumária, especialmente quando a operadora não exigiu exames médicos prévios à contratação (Súmula 609/STJ). 7. O perigo de dano reverso é evidente, uma vez que o cancelamento abrupto do plano de saúde pode causar prejuízos irreversíveis à integridade física e à vida do beneficiário, enquanto o prejuízo da operadora é de ordem patrimonial e passível de ressarcimento futuro. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Pedido de dilação de prazo indeferido. Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do agravado não impede o julgamento do agravo de instrumento quando a decisão recorrida lhe for favorável ou mantida pelo tribunal, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. 2. A alegação de doença preexistente não informada na declaração de saúde exige comprovação inequívoca da má-fé do segurado, mediante o devido processo legal e contraditório, sendo descabido o cancelamento liminar do contrato quando a operadora não realizou exames prévios de admissão." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043809-15.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como parte Agravada PATRIMONIAL VALENCA LTDA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,_____de___________________2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça